Tribunal: TJBA
Processo: 8107152-55.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107152-55.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MKS CONSTRUCOES S/A

Advogado(s)
:
LUCI BARRETO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como LUCI BARRETO DOS SANTOS

APELADO: HAROLD MAC MILLAN ARAUJO FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
EVELYNE ALMEIDA RIBEIRO PINA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR SUCESSÃO EMPRESARIAL. INEXISTÊNCIA DE SUCESSÃO ENTRE AS EMPRESAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por MKS Construções S/A contra sentença proferida nos autos da ação regressiva movida por Harold Mac Millan Araújo Ferreira da Silva, que julgou procedentes os pedidos autorais e condenou a ré ao pagamento de R$ 200.000,00, corrigidos monetariamente desde o desembolso, com juros moratórios legais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. A controvérsia gira em torno da alegada responsabilidade da apelante por suposta sucessão empresarial em relação à empresa que alienou os imóveis mencionados na inicial.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside na análise da existência ou não de sucessão empresarial entre a empresa MKS Construções S/A e a empresa que realizou a alienação dos imóveis, de forma a atribuir à primeira responsabilidade pelos danos suportados pelo autor. Questiona-se também a legitimidade passiva da ré e a correção do valor indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, pois, nos termos da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base nas alegações formuladas na petição inicial, sendo necessária a análise de mérito para sua elucidação definitiva.

A análise do mérito revela a inexistência de vínculo jurídico entre a MKS Construções S/A e os imóveis objeto da lide, cuja alienação foi promovida por empresa distinta, Goés Cohabita Administração Consultoria e Planejamento Ltda., a qual possui CNPJ próprio e não guarda relação societária ou sucessória com a ré.

A jurisprudência desta Corte já reconheceu expressamente que a MKS Construções S/A é sucessora apenas da Goés Cohabita Construções S/A, e não da empresa alienante dos lotes, o que afasta a responsabilidade da apelante.

A ausência de demonstração de qualquer ato da ré relacionado aos fatos descritos na inicial inviabiliza a condenação pretendida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. A responsabilização por sucessão empresarial exige prova inequívoca do vínculo entre as empresas envolvidas, não bastando a mera semelhança na denominação social ou proximidade no objeto social.

A ausência de demonstração de relação jurídica entre a empresa ré e os bens ou contratos discutidos na ação afasta sua legitimidade passiva e sua responsabilização pelos danos alegados."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 337, XI; 485, VI; 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 520790/PB, j. 24.10.2022, DJe 03.11.2022; Apelação Cível nº 7515-1/2008 – TJBA.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8107152-55.2020.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
MKS Construções S/A
e parte(s) recorrida(s)
Harold Mac Millan Araújo Ferreira da Silva
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.